Tribunal: TJDFT
Processo: 0705736-68.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO FAMÍLIA. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MAIORIDADE CIVIL ATINGIDA. FILHA MATRICULADA EM CURSO SUPERIOR NOTURNO EM UNIVERSIDADE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE. ÔNUS DA ALIMENTANDA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença a qual exonerou o pai da obrigação de prestar alimentos à filha maior de 24 anos, estudante universitária e mãe solo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da necessidade de manutenção da obrigação alimentar do apelado em favor de sua filha, apelante, a qual atingiu a maioridade civil e está matriculada em curso superior noturno em universidade pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os benefícios da gratuidade de justiça concedidos na primeira instância prevalecerão em todas as instâncias e para todos os atos do processo (Lei n. 1.060/1950, art. 9o), salvo em caso de expressa revogação pelo Juízo; não é o caso destes autos.
4. Com o alcance da maioridade civil, cessa o dever de sustento dos pais fundado no poder familiar (CC, art. 1.634, I). Contudo, a obrigação alimentar pode subsistir com base na relação de parentesco (CC, art. 1.694), desde que comprovada a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
5. A maioridade, por si só, não implica a automática exoneração da obrigação alimentar, sendo imprescindível a análise da persistência da necessidade do alimentando. 5.1. Precedente do STJ: “[...] 3. A maioridade, por si só, não é capaz de desconstituir a obrigação alimentar, o que somente se efetiva por meio de decisão judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a teor da Súmula n.o 358 do STJ (O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos). 4. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no HC n. 848.564/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJE: 28/2/2024.). 5.2. Precedente deste TJDFT: “[...] 1. A teor da Súmula no 358/STJ, o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito a decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. [...].” (07100616720248070000, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 24/6/2024.).
6. A matrícula em curso superior, conquanto possa indicar a necessidade de apoio financeiro, não gera a automática manutenção da pensão. 6.1. A frequência em curso superior público, no período noturno, em princípio, permite o exercício de atividade laboral durante o dia para auxiliar em sua manutenção. 6.2. Cabe ao alimentando maior comprovar de forma inequívoca a sua incapacidade de prover o próprio sustento.
7. A apelante, apesar de alegar dificuldades financeiras como estudante universitária e mãe solo, não apresentou provas detalhadas de sua efetiva incapacidade de se sustentar e dos seus gastos essenciais. 7.1. Os documentos juntados em sede recursal não foram admitidos por ausência de justificativa para a apresentação tardia (CPC, art. 435, parágrafo único). 7.2. Precedente deste TJDFT: “[...] 3.1. De início, cumpre mencionar que, consoante o disposto no art. 435 do estatuto processual, é admitida a juntada extemporânea de prova documental para a demonstração de fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por terem sido conhecidos, acessíveis ou disponíveis posteriormente à apresentação da petição inicial ou da contestação, devendo a parte, contudo, comprovar aludido motivo, consoante se extraí do preceptivo legal. 3.2. A respeito da juntada de documentos novos em sede recursal, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: 'Documentos novos. A parte tem o dever de demonstrar que a finalidade da juntada visa a contrapor o documento a outro, ou a fato ou alegação surgida no curso do processo e depois de sua última oportunidade de falar nos autos. Não pode a juntada ser feita com o intuito de surpreender a parte contrária ou o juízo, ardilosa e maliciosamente, para criar no espírito do julgador, à última hora, a impressão de encerramento da questão, sem que a outra parte tenha tido igual oportunidade na dialética do processo. Deve estar presente na avaliação do julgador, sempre, o princípio da lealdade processual, de sorte seja permitida a juntada de documento nos autos, apenas quando nenhum gravame houver para a parte contrária.' (Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais). [...].” (07045575220218070011, Relator Designado: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 23/5/2023.). 7.3. A obrigação de prestar alimentos a filhos maiores de idade matriculados em curso superior vigora, em regra, até que completem 24 anos, concluam o curso superior ou ingressem formalmente no mercado de trabalho. 7.4. Precedente deste TJDFT: “[...] É razoável e proporcional a fixação do termo final da obrigação alimentícia até a conclusão do curso superior ou técnico do alimentando, ou até que este complete 24 anos, o que ocorrer primeiro, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. [...]. Tese de julgamento: A obrigação do alimentando maior de idade de receber pensão alimentícia está condicionada à comprovação periódica de frequência e desempenho acadêmico. A obrigação de prestar alimentos a filho maior pode ser mantida até a conclusão do curso superior ou técnico, ou até que o alimentando complete 24 anos, o que ocorrer primeiro. [...].” (0707268-84.2022.8.07.0014, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 28/11/2024.). 7.5. No caso, a apelante já possui 24 anos e não comprovou de forma inequívoca a impossibilidade de prover o próprio sustento. 7.6. A declaração de matrícula e o histórico escolar apenas comprovam a condição de estudante e o desempenho acadêmico, mas não demonstram a impossibilidade de trabalhar para complementar a renda.
8. Ante a ausência de fixação na sentença, o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais foi fixado em grau recursal, de ofício, em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à apelante na primeira instância.
9. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC, porquanto Juízo de origem não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “A obrigação de prestar alimentos a filho maior de idade, ainda que estudante universitário, não se perpetua automaticamente, cessando, em regra, ao atingir o alimentando a idade de 24 anos, salvo comprovação inequívoca de sua incapacidade de prover o próprio sustento.”
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.634, I, e 1.694; Lei n. 1.060/1950, art. 9o; CPC, art. 435, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 358; AgInt nos EDcl no HC n. 848.564/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJE: 28/2/2024; AgInt no HC n. 844.072/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 3/11/2023; AgInt no RHC n. 180.718/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJE: 11/10/2023. TJDFT, 07100616720248070000, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 24/6/2024; 07105847920248070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 13/6/2024; 07432792320238070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 29/4/2024; 07045575220218070011, Relator Designado: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 23/5/2023; 00103985720168070007, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 17/5/2019; 0719225-08.2024.8.07.0016, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 11/3/2025; 0707268-84.2022.8.07.0014, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 28/11/2024; 0701788-39.2024.8.07.0020, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE: 23/10/2024.